Tribunal: TJMT
Processo: 1083578-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083578-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINA ARAUJO LIMA - CPF: 667.542.751-20 (RECORRENTE), SETE CLIN ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 34.959.253/0001-09 (RECORRIDO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1083578-18.2024.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
SETE CLIN ODONTOLOGIA LTDA.

Recorrida:
CAROLINA ARAÚJO LIMA.

Data do Julgamento:
31/ 03/2026.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTUMÁCIA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA RECLAMADA À ÉPOCA DOS ATOS CONCILIATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONTUMÁCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na necessidade de realização de perícia técnica, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95 c/c art. 485 do CPC, em demanda proposta no âmbito do Juizado Especial Cível, na qual a recorrente sustenta a ocorrência de contumácia da autora e requer a extinção do feito por esse fundamento, com condenação ao pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da autora às audiências de conciliação configura contumácia apta a ensejar a extinção do processo; e (ii) estabelecer se deve ser mantida a extinção do feito sem resolução do mérito em razão da necessidade de perícia técnica incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contumácia pressupõe a regular citação da ré, de modo que a ausência da autora em audiências designadas antes da efetiva citação da parte contrária não produz efeitos processuais válidos.

4.

A citação da reclamada ocorreu apenas em data posterior às audiências de conciliação designadas, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da contumácia da autora.

5.

Atos conciliatórios realizados sem a prévia citação da reclamada não possuem efeito prático e não podem fundamentar a extinção do processo por abandono ou contumácia.

6.

A necessidade de produção de prova pericial técnica afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos da Lei no 9.099/95.

7.

Precedente da Turma Recursal reconhece a impossibilidade de extinção do processo por contumácia quando ausente citação válida da demandada, impondo a desconstituição de sentença extintiva prematura em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência da autora em audiência de conciliação não configura contumácia quando inexistente citação válida da parte ré à época do ato.

2.

Audiências designadas antes da citação da reclamada não produzem efeitos processuais aptos a ensejar a extinção do feito por contumácia.

3.

A necessidade de perícia técnica incompatível com o rito dos Juizados Especiais impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 51, II; CPC, art. 485.
Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1000111-51.2018.8.11.0099, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, Turma Recursal Única, j. 22.02.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, ante a necessidade de perícia técnica, nos termos do
artigo 51, inciso II da Lei no 9.099/95 c/c art. 485 do CPC.

A recorrente requer que o processo seja extinto, sem julgamento de mérito, com fundamento na ocorrência de contumácia, e que a reclamante seja condenada ao pagamento das custas processuais.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Voto.

Colendos Pares:

Da análise dos autos, denota-se que de fato a reclamante não compareceu às audiências de conciliação designadas para as datas de 23/01/2025 e 06/03/2025.

Todavia, verifica-se que a reclamada, somente foi citada em 26/06/2025, por meio de oficial de justiça, razão pela qual os atos conciliatórios anteriores não tiveram efeito prático.

Assim, imperativo o não conhecimento da contumácia.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA. AUTORES/RECORRENTES QUE FORAM INTIMADOS PARA SE MANIFESTAREM A RESPEITO DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Restou evidente nos autos que após a juntada da certidão negativa do Oficial de Justiça à citação da Reclamada ELIZABETE RODRIGUES (ID 64615499), os Recorrentes foram intimados para se manifestarem, a fim de indicarem novo endereço da Recorrida (ID 64615951), o que foi feito no ID 64615965, oportunidade em que pleitearam pela reiteração da citação via AR e a redesignação do ato. Consigno que a requerida ELIZABETE RODRIGUES igualmente pleiteou pela redesignação da audiência em virtude de problemas de saúde, conforme ID 64615952, cujo pleito não fora apreciado. Destarte, desnecessária a presença dos Recorrentes na audiência de conciliação em razão do pedido de redesignação do ato, justamente em razão da ausência de citação da Reclamada ELIZABETE RODRIGUES, motivo pelo qual não há se falar em extinção do processo por contumácia.

2. Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda.

3. Sentença desconstituída. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000111-51.2018.8.11.0099, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021).

Assim, a extinção o processo com fundamento na necessidade de realização perícia técnica deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei n. 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026